Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702181-32.2022.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO VITORIA APELADO: MATHEUS DA ROSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO VITÓRIA contra a sentença que, na “AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA” ajuizada por MATHEUS DA ROSA SILVA FEDERAL, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, para declarar a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/10/2021 pela associação requerida no que se refere à imposição do pagamento de indenização em razão do desmembramento das unidades 39-A, 39-B, 40, 40-A, 41, 41-A, 42, 42-A, 42-B.” A Apelante sustenta que a sentença considerou a indenização indevida porque o edital de convocação da assembleia que a fixou apenas previu a alteração do estatuto e a subdivisão e inclusão de lotes. Salienta que a indenização é consectário da deliberação assemblear, mesmo porque o tema havia sido debatido em assembleia anterior. Acrescenta que todas as outras unidades que foram fracionadas pagaram a indenização questionada na presente demanda. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial. Preparo recolhido (ID 46216276). Em contrarrazões, o Apelado argumenta que a convocação para a assembleia realizada em 15/10/2021 foi irregular e pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. A r. sentença recorrida julgou procedente o pedido “para declarar a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/10/2021 pela associação requerida no que se refere à imposição do pagamento de indenização em razão do desmembramento das unidades 39-A, 39-B, 40, 40-A, 41, 41-A, 42, 42-A, 42-B.” Conforme se depreende dos documentos e petições de IDs 48754616, 48754617, 49948328 e 49948329, após a interposição do recurso a Apelante convocou e realizou assembleia geral extraordinária no dia 10/07/2023 para “DELIBERAÇÃO E VOTAÇÃO PARA RATIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DA INDENIZAÇÃO INSTITUÍDA NO VALOR DE R$ 8.500,00 REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DAS UNIDADES 39A, 39B, 40, 40A, 41, 41A, 42, 42A, 42B, APROVADO NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO NO DIA 15/10/2021 (QUÓRUM DE 2/3 DO TOTAL DE ASSOCIADOS)”, com a aprovação da indenização tal como fixada na assembleia de 15/10/2021. A realização de assembleia geral extraordinária para ratificar a subdivisão dos lotes 39, 40, 41 e 42 e instituir “indenização pelo desmembramento”, de maneira a superar a invalidação da assembleia geral extraordinária de 15/10/2021, traduz ato incompatível com o recurso interposto. O ato pode ser interpretado como desistência tácita do recurso, tendo em vista que revela a aceitação, ainda que implícita, da invalidação judicial da assembleia geral extraordinária de 15/10/2021. Sobre o tema, ensina Vicente Greco Filho: “A desistência é o abandono do recurso, já interposto, podendo ser expressa ou tática. A desistência expressa é a manifestação por escrito ao juiz retratando-se da interposição; a desistência tácita decorre de algum ato extraprocessual incompatível com o processamento do recurso, por exemplo, a transação incondicionada sobre objeto litigioso, a renúncia ao direito litigioso, o cumprimento voluntário e incondicionado da sentença etc. (Direito Processual Civil Brasileiro, Saraiva, 2o Volume, 16a ed., p. 285) Não se trata, ao contrário do que o Apelado alegou na petição de ID 48754617, de ato realizado com o “nítido intuito da apelante em fraudar o decidido na sentença”, mas de conduta reveladora da aquiescência com a resolução do litígio que se mostra incompatível com o recurso interposto. Na lição de Rodrigo Ramina de Lucca: “Após a interposição do recurso, o cumprimento espontâneo da sentença sem ressalvas é, realmente, uma causa de falta de interesse superveniente. Mas a falta de interesse decorre justamente da aquiescência tácita, a qual torna logicamente incompatível de reforma ou invalidação de uma decisão que foi aceita. É igualmente verdade que, após a interposição do recurso, processualmente, a aquiescência expressa manifesta-se pela desistência. Mas, também aqui, o mais comum é que a parte desista do recurso por aquiescer à decisão. (Disponibilidade Processual, RT, 2019, p. 212)” O fato é que, com a realização da nova assembleia geral extraordinária que deliberou sobre o mesmo tema, deixou de existir, sob qualquer ângulo, o interesse recursal. Ressalte-se que a validade da nova assembleia geral extraordinária não integra o objeto da demanda e por isso só poderá ser questionada em sede própria. Isto posto, nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator